Tribunal: TJDFT
Processo: 0011434-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RÉ REVEL. INTIMADA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. LESÃO JURÍDICA EXPRESSIVA. ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELINEADA NOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decretação de revelia em razão da ausência injustificada da ré intimada para comparecer à audiência de instrução e julgamento, nos moldes do artigo 367 do Código de Processo Penal, inviabiliza a apresentação de proposta de suspensão condicional do processo. Outrossim, na data da audiência de instrução e julgamento, a recorrente respondida a outra ação penal, o que impediu o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. Afastada a questão preliminar arguida pela Defesa.
2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, a recorrente foi aprendida na posse de um aparelho celular avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), conforme Laudo de Avaliação Econômica Indireta (ID 11887327), o que corresponde a valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data do delito, que era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Assim, ressai evidente a expressividade da lesão jurídica causada.
3. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Na espécie, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para receptação culposa, pois o acervo probatório dos autos comprovou que a recorrente estava na posse de um aparelho celular objeto de furto, não tendo a Defesa demonstrado que a ré desconhecia a origem ilícita do aparelho celular por ela adquirido.
4. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.
5. Deve ser reconhecido o privilégio previsto no artigo 180, § 5o, do Código Penal, uma vez que a ré é primária e o objeto receptado é de pequeno valor.
6. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta da ré, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, reconhecer a figura da receptação privilegiada, reduzindo-se a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 06 (seis) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos.